Tribunal: STF
Processo: ARE 1495520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 106, fl. 1):
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INTENTADA PELO IPREV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONADA. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. ESCRIVÃ DE PAZ. ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. SUMULA 622 DO STF. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REJEITADA A PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POST MORTEM . CASO EM QUE NÃO SE APLICA O ENTENDIMENTO DO STJ. SITUAÇÃO DIVERSA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (IPREV) POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SITUAÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA QUE SE MANTÉM MESMO APÓS O JULGAMENTO DA ADI N. 4641 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/08. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS TERMOS DOS INCISOS I E II DO ART. 17 DA LCE N. 412/08. LEGALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 113), foram desprovidos (Doc. 126).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESPÓLIO DE LIRIA MARIA ABATI RECH alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, da CRFB/1988, pois, no caso concreto do autos, teria ocorrido a prescrição da cobrança do total do crédito tributário cobrado na ação ajuizada na origem, cujos lançamentos tenham ocorrido antes do mês de agosto/2016 (fl. 12, Doc. 146). 
    Com base nisso, assevera que, na hipótese dos autos ”não se teve notícia da expedição de qualquer Certidão de Dívida Ativa contra a falecida Serventuária da Justiça para o consequente e necessário ajuizamento de ação de execução fiscal, nos termos previstos na Lei nº 6.830/80” (fl. 13, Doc. 146). 
    Nessa linha, sustenta violação ao devido processo legal “no que diz respeito à inscrição dos débitos previdenciários em dívida ativa do Estado, condição sine qua non para a propositura de demanda judicial visando ao recebimento de tais passivos” (fl. 14, Doc. 146).
    Defende que “se a lei prevê procedimento especial (ação de execução fiscal) para a cobrança dos débitos para com a Fazenda Pública (e aqui se inclui as autarquias previdenciárias), não pode simplesmente o ente ancilar adotar procedimento geral para a persecução dos valores que entende devidos por seus segurados” (fl. 14, Doc. 21).
    Assim, requer o provimento do recurso “declarando a prescrição dos créditos tributários lançados anteriormente a agosto/2016” (fl. 21, Doc. 146).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 4, Doc. 146):
    “Em cumprimento ao pré-requisito estabelecido pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao Recorrente a demonstração da repercussão geral da questão constitucional versada no recurso extraordinário. Nos termos do § 1º, do art. 1.035, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 
    O presente reclamo pretende a reforma do v. acórdão impugnado que, de maneira incontroversa, violou o disposto nos art. 5º, LIV da Constituição Federal de 1988, por permitir que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV/SC promova uma ação de cobrança no lugar de uma execução fiscal, ainda mais quando há no Estado Catarinense legislação própria que expressamente disciplina a cobrança de créditos tributários, cuja competência é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. 
    Nesse sentido, destaca-se a redação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal: 
    (…)
    No caso dos autos, é inconteste a existência de repercussão geral, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista social. 
    Do ponto de vista jurídico o v. acórdão recorrido, ao corroborar os procedimentos adotados pelo IPREV/SC, pelos fundamentos utilizados, violou o estatuído pelo dispositivo constitucional supratranscrito, gerando precedente que poderá colocar em risco a correta interpretação da legislação pertinente à cobrança de créditos tributários pela Fazenda Nacional, o que, certamente, gerará efeitos às causas futuras a serem promovidas no foro judicial. 
    Além disso, a questão constitucional versada neste extraordinário também é relevante do ponto de vista social, uma vez que o Recorrente está sendo cobrado, por meio de procedimentos contrários à legislação regente da matéria, por créditos tributários que se encontram prescritos e que supostamente foram inadimplidos pela falecida segurada do RPPS/SC. 
    Portanto, requer o Recorrente o conhecimento e regular processamento do presente reclamo, eis que vencido o requisito previsto no § 3º do art. 102 da CF/88 e no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. “
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, pela aplicação das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF (Doc. 160).
    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Doc. 171).
    Em seguida, o processo foi encaminhado ao STF (Doc. 189). Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 660 da repercussão geral (Doc. 226).
    Recebido o processo na origem, negou-se seguimento ao RE, em face do Tema 660 da repercussão geral; e com relação à inadmissibilidade do apelo extremo pela incidência da Súmula 284/STF, no tocante à matéria relativa à prescrição alegada no extraordinário, determinou-se a devolução dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 233).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que confirmou a sentença que julgara procedente o pedido do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) de cobrança das contribuições previdenciárias e patronal devidas pela, então, serventuária da justiça, referentes ao período compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016, ao fundamento de que a cobrança tem amparo na lei estadual, bem como que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional. O RE sustenta ter ocorrido a prescrição.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente